Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão de condenação da Administração Pública ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos administrativamente. Recurso do réu visa ao reconhecimento de prescrição para pagamento de valores anteriores a 2013 ou alteração dos índices de correção monetária.
2 – Prescrição. O documento de ID. 8515283 reconheceu o direito da autora de perceber diferenças de Gratificação de Titulação, Gratificação de Ações Básicas, Gratificação por Condições Especiais de Trabalho e Seguridade Social. Reconhecido o direito à percepção de verbas remuneratórias em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX). Devido, pois, o pagamento dos valores retroativos, eis que não alcançados pela prescrição. Precedente (0714679-22.2015.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 01/12/2015).
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
W